Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. SÚMULA No 345 DO STJ. TEMA 973/STJ. INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO.

1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas".

2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença, cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na referida súmula.

3. O agravante não tem interesse recursal quanto aos honorários já reconhecidos na decisão agravada.

4. “Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição” (RE 919793).

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.